Tribunal: STF
Processo: HC 260427
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso. Competência do STJ. Suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus, no qual a defesa alega ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se inadmitiu recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos óbices indicados, aplicando o enunciado nº 182 da Súmula do STJ. Também questiona a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sustentando ofensa ao dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar a decisão pela qual se inadmite recurso de competência de tribunal diverso e (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão pela qual se aplicou o Tema RG nº 181 e se considerou suficiente a fundamentação do acórdão, à luz do Tema RG nº 339.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há ameaça ao direito de ir e vir em decisão pela qual se inadmite recurso especial.



    5. Na decisão do STJ, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema RG nº 181, segundo o qual inexiste repercussão geral em matéria relativa ao exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema RG nº 339, que exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.



    7. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão explicita fundamentos jurídicos adequados, mesmo que de forma sucinta, atendendo ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXVIII, 93, inc. IX, e 102, inc. I, al. “i”; CPC, art. 1.030, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022; HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015; HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022.